Tribunal: STJ
Processo: 5030062-12.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226192 - PR(2025/0418334-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
HABEAS CORPUS
PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas
, o qual buscava a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo Federal de Garantias
corpus
da 13a Vara Federal de
nos autos de processo que apura a prática dos crimes de
Curitiba/PR,
organização criminosa e lavagem de dinheiro.
2. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-se na gravidade
concreta do delito, no
do crime, na necessidade de garantir a ordem pública, na
modus operandi
conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.
3. O Tribunal de origem também manteve a prisão preventiva, destacando a presença de indícios
relevantes de materialidade e autoria, além de elementos concretos que justificam a necessidade da
custódia cautelar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi devidamente
fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
5. Saber se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da
medida para garantir a ordem pública, interromper as atividades de organização criminosa e
assegurar a aplicação da lei penal.
7. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
e pela posição de liderança do
modus operandi
agravante em organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.
8. A condição de foragido do agravante reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal.
9. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a custódia
cautelar, considerando os elementos concretos que justificam a medida.
10. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e evitar
a reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade do agravante.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada
à permanência dos fatos que a justificaram, sendo necessária para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o
delitivo são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. 3. A condição
modus operandi
de foragido do investigado reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da
lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os
pressupostos legais que a autorizam. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva em casos de gravidade concreta e
periculosidade do investigado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
213.770/RJ,
Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
946.205/AM,
Documento eletrônico VDA54122019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f4073058-5e85-4163-81d2-c3d9e6c0a77e

Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og
207.837/PI,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
221.602/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f4073058-5e85-4163-81d2-c3d9e6c0a77e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226192 - PR (2025/0418334-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, o qual buscava a revogação de prisão preventiva
habeas corpus
decretada pelo Juízo Federal de Garantias da 13a Vara Federal de Curitiba/PR,
nos autos de processo que apura a prática dos crimes de organização criminosa
e lavagem de dinheiro.
2. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante,
fundamentando-se na gravidade concreta do delito, no
do
modus operandi
crime, na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução
criminal e na aplicação da lei penal.
3. O Tribunal de origem também manteve a prisão preventiva, destacando a
presença de indícios relevantes de materialidade e autoria, além de elementos
concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada em elementos concretos que
demonstram sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
5. Saber se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares
diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que
demonstram a necessidade da medida para garantir a ordem pública,
interromper as atividades de organização criminosa e assegurar a aplicação da
lei penal.
7. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
e pela
modus operandi
posição de liderança do agravante em organização criminosa, justifica a
manutenção da prisão preventiva.
8. A condição de foragido do agravante reforça a necessidade da prisão
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
9. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a custódia cautelar, considerando os elementos concretos que justificam
a medida.
10. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a
ordem pública e evitar a reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos e a
periculosidade do agravante.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional, condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo
necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e
a aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi
delitivo são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. 3. A
condição de foragido do investigado reforça a necessidade da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não
afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que a
autorizam. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva em casos de gravidade
concreta e periculosidade do investigado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.770/RJ, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC
946.205/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
11.06.2025; STJ, AgRg no RHC 207.837/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC 221.602/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
contra a decisão (fls. 554-553) que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
Consta nos autos que, no dia
o Juízo Federal de Garantias da 13a
18/08/2025,
Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos n. 5014545-16.2025.4.04.7000, decretou a prisão
preventiva do recorrente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e
lavagem de dinheiro.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a ordem.
Neste recurso ordinário em
, alega-se, em síntese, que o decreto
habeas corpus
prisional não apresenta fundamentação idônea.
Requer, liminarmente, seja deferida a medida liminar para impedir seu imediato
encarceramento, até a análise do mérito do presente
t.
wri
No mérito, requer-se seja reconhecida a ilicitude e falta de fundamentação do
decreto de prisão e do acórdão que o manteve intacto. Subsidiariamente, requer-se a
substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP,
suficientes e adequadas ao caso concreto.
Em
neguei provimento ao presente RHC.
06/11/2025,
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa insiste na alegação
de ausência de motivação idônea na segregação cautelar.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela
submissão do agravo ao Colegiado. quando, então, espera-se que seja finalmente conhecido
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

e provido para reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, a fim de que
seja concedida a liberdade provisória ao agravante.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 547-553):
(...). A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações
em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens
jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja
fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito,
demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou
a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das
medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de
que as alternativas previstas no
do CPP são insuficientes para
art. 319
acautelar o processo e o meio social.
No presente caso, o Juízo Federal de Garantias da 13a Vara Federal de
Curitiba/PR decretou a prisão preventiva do recorrente com base nas razões a
seguir transcritas (fls. 159-160):
4.3. ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA (“BETO LOUCO”)
ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA (vulgo "BETO LOUCO")
emerge como figura de proa no cenário de criminalidade financeira,
ostentando notório envolvimento em fraudes no setor de combustíveis e
delitos conexos, a se ver das informações provenientes de fontes abertas,
notadamente veículos de imprensa como "O Dia" e "O Paraná", bem
como engajamento em esquemas de fraude de combustíveis e sua
vinculação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), tal como
reproduzido na representação policial. Esse papel é corroborado pelo
citado "Dossiê combustíveis rota do crime", obtido por meio da quebra
de sigilo telemático. No âmbito da complexa estrutura de lavagem de
dinheiro, ROBERTO figura como um dos principais beneficiários. A
análise da farta documentação probatória revela que a
empresa DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ÁLCOOL
LTDA., peça central na fase de integração do esquema, era comandada
por ele em conjunto com CELSO LEITE SOARES, DANIEL DIAS
LOPES, MIRIAM FAVERO LOPES e MOHAMAD HUSSEIN MOURAD.
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

Reforço que os documentos intitulados "RELATÓRIO(S) DOS CUSTOS
MENSAIS DE TODAS AS UNIDADES E DIVISÃO DE LUCROS",
localizados nas quebras de sigilo telemático, e conversas em grupos de
WhatsApp como "DIVISÃO DE LUCROS" e "RETIRADAS BETO",
evidenciam que ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA era um dos
proprietários de fato da DUVALE, detendo uma expressiva participação
oculta de 65% da sociedade. Se considerados apenas tais relatórios de
divisão de lucros, em um período de 13 meses, ROBERTO recebeu da
DUVALE o vultoso montante de R$ 18.468.012,32. Estes valores eram,
em sua maioria, operacionalizados por DANIEL DIAS LOPES e MIRIAM
FAVERO LOPES, através da empresa ML8 SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, e direcionados a diversas empresas "laranjas" que
serviam como repositórios para os recursos ilícitos do investigado, em
especial a PRO PRIME REPRESENTACAO, conforme se infere da IPJ no
42/2025 (ev. 10.1). Ademais, tal como já exposto, a DUVALE, sob seu
controle, operou em conjunto com instituições de pagamento como a
TYCOON e BK/BERLIN, ocultando a origem e destino de milhões de
reais por meio da sistemática de "contas-bolsão". Embora ROBERTO
não figure diretamente nas fases de colocação, camuflagem ou
destinação através dos postos de combustíveis e empresas intermediárias,
sua posição como principal beneficiário e sócio oculto majoritário da
DUVALE o coloca no cerne da fase de integração, com papel ativo na
coordenação dos mecanismos de fraude contábil, evasão fiscal e
ocultação patrimonial. Em síntese, como concluído pelo representante
ministerial, "ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA ("BETO LOUCO")
é uma figura central e ativa na coordenação e estruturação da complexa
rede criminosa, orquestrando mecanismos de fraude contábil, evasão
fiscal e ocultação de patrimônio. Ele se associou a múltiplos indivíduos,
atuando de forma organizada e com divisão de tarefas, para obter
vantagens financeiras através da criação e operacionalização de uma
estrutura dedicada à lavagem de capitais. Como o principal beneficiário
na distribuição dos lucros, sua participação revela uma sofisticada
engenharia financeira e organizacional, destacando a profundidade de
seu envolvimento na lavagem de valores provenientes de organizações
criminosas e do tráfico internacional de drogas".
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação provisória do
recorrente, apresentando os seguintes fundamentos (fl. 165):
2. A liminar esgotou a análise meritória e deve ser mantida. Observa-se
da decisão acima colacionada a presença de indícios relevantes de
materialidade e autoria relativos ao paciente, bem como de elementos
concretos que apontam para a necessidade de manutenção da prisão
para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Na mesma linha de pensamento, a Procuradoria Regional da República
apresentou parecer pela denegação da ordem. Destaco alguns excertos
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

da manifestação ministerial, convergentes ao que decidido na análise
inicial (evento 12.1): HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TANK. CRIMES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL.
PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO
INVESTIGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PARECER
PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) Ao contrário da tese defensiva que
minimiza a atuação do paciente a mero beneficiário de lucros lícitos, a
investigação revela o papel de liderança e coordenação no esquema de
lavagem de dinheiro, com envolvimento profundo e estrutural. O paciente
não se limitava a receber valores aleatórios, mas era o sócio oculto
majoritário da DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ÁLCOOL
LTDA, peça central na fase de integração da lavagem. (...) (...) A
DUVALE, sob o comando de ROBERTO, atuou no branqueamento de R$
143 milhões e na ocultação da origem de R$ 793 milhões, utilizando a
sistemática de "contas-bolsão" em conjunto com instituições de
pagamento como TYCOON e BK/BERLIN. As comunicações ao COAF
sobre a DUVALE indicam operações complexas com empresas fictícias
ou ligadas a suspeitos de envolvimento em crimes variados, incluindo
tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de organizações criminosas
(evento 18.2 do originário). É possível inferir, dessa forma, que o
paciente desempenha papel de figura central e ativa na coordenação e
estruturação da complexa rede criminosa, orquestrando mecanismos de
fraude contábil, evasão fiscal e ocultação de patrimônio. (...) Gize-se,
ademais, que o risco de reiteração delitiva é ainda mais acentuado, pois
o paciente ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA foi recentemente
denunciado por organização criminosa, fraude fiscal estruturada e
lavagem de dinheiro na Operação Cassiopéia (IPJ 64/2025). Este fato,
posterior aos dados de 2023, reforça a habitualidade criminosa e a
periculosidade do agente (evento 20.3 do originário). (...) Oportuno
destacar, ainda, que ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA está
foragido, fato este que reforça, inequivocamente, o requisito da
(...). Assim, ratifico a decisão inicial, por seus
aplicação da lei penal.

próprios fundamentos.
Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias em elementos concretos que
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal.
Segundo os autos, a investigação revelou um complexo e sofisticado esquema
de lavagem de dinheiro, movimentando cifras multimilionárias, com indícios de
proveniência de tráfico internacional de drogas e outras atividades do crime
organizado, incluindo vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital
(PCC). Conforme apurado, a organização criminosa utilizava dezenas de
empresas, como postos de combustíveis, conveniências, prestadoras de serviço,
gestão patrimonial, representação comercial, transporte de cargas,
,
holdings
instituições financeiras e distribuidoras de combustível, muitas registradas em
nome de "laranjas" e operadas de forma orquestrada para branquear recursos.
De acordo com as investigações, a atuação do paciente, ROBERTO AUGUSTO
LEME DA SILVA (também conhecido como "BETO LOUCO") dentro da
organização criminosa é definida por sua posição como figura de destaque no
cenário de criminalidade financeira e principal beneficiário do esquema, sendo
apontado como um dos maiores fraudadores de combustíveis do país com
vínculo direto com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele emergiu como
o sócio oculto majoritário da DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E
ÁLCOOL LTDA, peça central na fase de integração do esquema de lavagem de
dinheiro, detendo uma expressiva participação oculta de 65% da sociedade, o
que o levou a receber o vultoso montante de R$ 18.468.012,32 em distribuição
de lucros em um período de 13 meses.
Essa linha de fundamentação, que valoriza circunstâncias fáticas que
transcendem a gravidade abstrata do tipo penal, encontra pleno respaldo na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, este
Tribunal Superior firmou a orientação de que o
delitivo, a
modus operandi
necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas e a proteção
de testemunhas contra coação são fundamentos idôneos para justificar a
segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja por
conveniência da instrução criminal.
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se a essa diretriz,
conforme ilustram os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na
hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, com indicação de motivação
art. 312
suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao
destacar a gravidade concreta do delito imputado e o modus operandi
empregado na ação delituosa, quando mencionou que o acusado, em tese,
exerce papel de liderança em organização criminosa altamente
estruturada e determinou a execução da vítima em contexto de disputa
territorial entre grupos criminosos para a prática de crimes e
contravenções. 3. O Magistrado também respaldou o periculum libertatis
com base na necessidade de interromper as atividades da organização
criminosa supostamente liderada pelo acusado. 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, o exame da alegação de ausência de
contemporaneidade é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e
o decreto prisional como também pela permanência da cautelaridade
ensejadora da medida. Mantidos os fundamentos do decreto prisional,
centrado na gravidade da conduta e na necessidade de interromper as
atividades do grupo criminoso, está atendido o requisito de
contemporaneidade da medida. 5. Por idênticos fundamentos, a adoção
de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento
(AgRg no
de novas infrações penais. 6. Agravo regimental não provido.
RHC n. 213.770/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTDA
NO
MODUS
OPERANDI,
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser
decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP. 2.
art. 312
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva,
nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal. 3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada
em elementos concretos extraídos dos autos, pois a periculosidade social
do agravante restou evidenciada no modus operandi do ato criminoso, na
gravidade concreta do delito, e no periculum liberatis, sendo insuficientes
para resguardar a ordem pública medidas cautelares diversas da
prisão. 4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos
autos. 5. Destaca-se que o processo precisou ser desaforado em razão da
periculosidade e imenso poder de intimação que o agravante exerce na
comunidade local, a fim de realizar um julgamento isento, elementos que
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6.
(AgRg no HC n. 946.205/AM, relator
Agravo regimental improvido.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
.
16/6/2025)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. A
prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito imputado
ao recorrente, consubstanciada no modus operandi do crime, que
envolveu disparos de arma de fogo em circunstâncias de elevada
periculosidade, e pela necessidade de garantir a ordem pública, evitando
o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente
possui histórico criminal relevante. Prisão preventiva também
fundamentada na conveniência da instrução criminal, pois o recorrente
continuaria a ameaçar as vítimas e familiares mesmo após sua prisão. 6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para
garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade
evidenciada pelo histórico de reiteração delitiva do recorrente. 7. Agravo
(AgRg no RHC n. 207.837/PI, relator Ministro Og
regimental improvido.
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Os precedentes citados reforçam que a gravidade concreta do delito,
revelada pela forma de execução, e a necessidade de fazer cessar as
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

atividades de grupos criminosos constituem motivação suficiente para
justificar a prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas
cautelares diversas.
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem
o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os
pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a
necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n.
1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n. 210.607/SP, relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
.
23/6/2025)
Por fim, a condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida
extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as
(AgRg no RHC n. 221.602/SP,
alegadas condições pessoais favoráveis
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
5/11/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus

Conforme exposto na decisão agravada, a custódia cautelar foi decretada com
base em elementos concretos destacados pelo juízo de origem.
Corroborando o acima exposto, colho do parecer da Procuradoria Regional da
República da Quarta Região (fls. 126-127, grifamos):
No caso, comprovou-se que a prisão é necessária para garantia da ordem
pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Ao contrário da tese defensiva que minimiza a atuação do paciente a mero
beneficiário de lucros lícitos, a investigação revela o papel de liderança e
coordenação de ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA no esquema de
lavagem de dinheiro, com envolvimento profundo e estrutural.
O paciente não se limitava a receber valores aleatórios, mas era o sócio oculto
majoritário da DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ÁLCOOL
LTDA, peça central na fase de integração da lavagem. A análise de
documentos internos ("RELATÓRIO DOS CUSTOS MENSAIS DE TODAS AS
Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

UNIDADES E DIVISÃO DE LUCROS") e conversas em grupos de WhatsApp
como "DIVISÃO DE LUCROS" e "RETIRADAS BETO" demonstram que ele
detinha uma participação oculta de 65% da sociedade (evento 10.1 do
originário).
Em um período de apenas 13 meses, ROBERTO recebeu o vultoso montante de
R$ 18.468.012,32 em distribuição de lucros da DUVALE. Tais valores eram
administrados por seus subordinados diretos, DANIEL DIAS LOPES e JOÃO
CHAVES MELCHIOR, por meio de grupos de gestão ("BETO RETIRADAS" e
"RETIRADAS TRATOR JMM"). Tais subordinados exerciam a gestão das
retiradas financeiras, pagando despesas pessoais de luxo e direcionando
fundos para empresas de propriedade de ROBERTO, como a PRO PRIME
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL e PRO BRASIL HOLDING S/A.
A DUVALE, sob o comando de ROBERTO, atuou no branqueamento de R$ 143
milhões e na ocultação da origem de R$ 793 milhões, utilizando a sistemática
de "contas- bolsão" em conjunto com instituições de pagamento como
TYCOON e BK/BERLIN. As comunicações ao COAF sobre a DUVALE indicam
operações complexas com empresas fictícias ou ligadas a suspeitos de
envolvimento em crimes variados, incluindo tráfico de drogas e lavagem de
dinheiro de organizações criminosas (evento 18.2 do originário).
É possível inferir, dessa forma, que o paciente desempenha papel de figura
central e ativa na coordenação e estruturação da complexa rede criminosa,
orquestrando mecanismos de fraude contábil, evasão fiscal e ocultação de
patrimônio.

Nesse sentido, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na prisão decretada,
que restou concretamente fundamentada. concreta gravidade do delito e para fazer cessar as
atividades da organização criminosa – exatamente a situação em análise.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:34
Código de Controle do Documento: e04fe873-214b-4760-a934-6af478e747ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.192 / PR
Número Registro: 2025/0418334-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50145451620254047000 50161783320234047000 50300621220254040000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CELSO LEITE SOARES
CORRÉU
: DANIEL DIAS LOPES
CORRÉU
: FELIPE RENAN JACOBS
CORRÉU
: GERSON LEMES
CORRÉU
: ITALO BELON NETO
CORRÉU
: JOAO CHAVES MELCHIOR
CORRÉU
: KARISA MARCONDES SANTANA DA SILVA
CORRÉU
: MIRIAM FAVERO LOPES
CORRÉU
: MOHAMAD HUSSEIN MOURAD
CORRÉU
: RAFAEL BRONZATTI BELON
CORRÉU
: RAFAEL RENARD GINESTE
Documento eletrônico VDA54083615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c0e342b6-9fdb-4b09-9f55-a5b73db09502

CORRÉU
: RENATO RENARD GINESTE
CORRÉU
: RENATO STEINLE DE CAMARGO
CORRÉU
: RODRIGO RENARD GINESTE
CORRÉU
: THAIS DE CARVALHO RAMOS
CORRÉU
: THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO RAMOS
CORRÉU
: YGOR DANIEL ZAGO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS : CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c0e342b6-9fdb-4b09-9f55-a5b73db09502